Tribunal: STF
Processo: HC 203364
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Davi Donizete dos Santos Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 668.086/SP.
    Narram os autos que o paciente foi condenado às penas de 3 anos, 2 meses e 3 dias, de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal.
    Aduz o impetrante a existência de constrangimento ilegal, tecendo argumentos relativos à ausência de fundamentação idônea para exasperar a pena-base.
    Sustenta, ainda, erro quanto à dosimetria, porquanto a agravante não foi abordada na denúncia.
    Afirma que o paciente faz jus ao regime inicial aberto e à substituição da pena por restritiva de direitos.
    Requer a concessão da ordem para redimensionar “a pena do paciente ao mínimo legal na primeira fase da dosimetria da pena, seja afastada a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, nos termos acima invocados pela defesa, e que seja fixado o regime inicial de cumprimento da reprimenda como sendo o aberto, substituindo a pena corporal por penas restritivas de direitos”. 
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo a decisão ora questionada, na parte que interessa:
    “(...)
    Quanto à pena aplicada ao paciente, a Corte bandeirante teceu as seguintes considerações (e-STJ fls. 144/145): 
    ‘DAVI DONIZETE - pelas mesmas circunstâncias de invasão do lar numa pacata cidade do interior, que trará conseqüências nefastas às vítimas, fixada a pena em 02 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 12 diasmulta. 
    Aqui não há que se falar em redução. 
    Os defensores estão acostumados com a política errônea da pena mínima. O artigo 59 foi planejado com a intenção do magistrado aplicar o princípio da individualização da pena, assim, agiu corretamente ao majorá-la. 
    Na segunda fase a agravante da idade da vítima 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 14 dias-multa. 
    Na derradeira etapa, o concurso formal totaliza 03 anos, 02 meses e 03 dias de reclusão e pagamento de 16 dias-multa. 
    O regime semiaberto é o adequado diante das circunstâncias desfavoráveis Súmula 269 do STJ. Pela mesma razão, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que não daria ao apelante a resposta necessária para a conduta praticada’. 
    Ao contrário do que alega a defesa, o fato de o crime ter sido praticado mediante invasão de domicílio, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, ultrapassa a reprovabilidade ínsita ao tipo penal, afigurando-se justo, portanto, que a resposta estatal seja mais intensa e proporcional à conduta delitiva. Nesse sentido: 
    HABEAS CORPUS. FURTO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALDA, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. PENA-BASE. QUALIFICADORA SOBEJANTE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INVASÃO DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO CRIMINOSA. EXASPERAÇÃO DA PENA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. REPOUSO NOTURNO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA AINDA QUE A VÍTIMA NÃO ESTEJA REPOUSANDO. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, REINCIDÊNCIA E PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AFASTAMENTO DO ENUNCIADO N. 269 DA SÚMULA DESTA CORTE. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base, como circunstância judicial negativa. II - É idônea a valoração negativa das circunstâncias do delito, tendo em vista a gravidade concreta da conduta de quem invade a residência da vítima. [...] VI - Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 609.143/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021, grifei.)
     Em relação à incidência da agravante insculpida no art. 61, II, "h", do Código Penal, em sentido contrário à pretensão defensiva, entende esta Corte que " não ofende o princípio da correlação a condenação por agravantes ou atenuantes não descritas na denúncia. Inteligência dos arts. 385 e 387, I, do Código de Processo Penal " (AgRg no AREsp n. 1.373.120/MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 7/5/2019, DJe 14/5/2019). 
    Por fim, atento aos ditames dos arts. 33, § 3º, e 44, III, ambos do Código Penal, o afastamento da pena-base do mínimo legal constitui não só fundamento idôneo a justificar a imposição de regime prisional mais severo como também configura óbice à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos”. 
    Verifica-se, que esta impetração volta-se contra decisão singular proferida no bojo do HC nº 668.086/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14)
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, para se chegar a conclusão que implique o redimensionamento da pena do paciente, indispensável seria o reexame de fatos e provas, intimamente ligados ao mérito da ação penal, o que o habeas corpus não comporta.
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime de responsabilidade. Prefeito municipal. Artigo 1º, I, do Decreto-lei nº 201/1967. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido” (HC 147355 AgR, Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma,DJe 6/9/2018)
    “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC nº 134.310/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/6/17);
    Anoto, ainda, que a decisão impugnada não afrontou a jurisprudência deste Supremo Tribunal, mormente porque o habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto. 
    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 
    Ainda no entendimento da Corte, verifica-se que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17). 
    Ademais, tal discussão implica exame aprofundado dos fatos, a que não se presta o habeas corpus:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. QUADRILHA ARMADA. ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Na via estreita do habeas corpus, incabível o exame minucioso dos fatos e provas da causa ensejadores da fixação das penas. Precedentes. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento” (RHC 105921, Rel. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28/4/2016). 
    Por fim, a respeito da fixação do regime inicial e da substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos, tenho que a decisão impugnada não evidencia ilegalidade flagrante a amparar a pretensão dos impetrantes. 
    Com efeito, conforme destacou o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 
    “Por fim, atento aos ditames dos arts. 33, § 3º, e 44, III, ambos do Código Penal, o afastamento da pena-base do mínimo legal constitui não só fundamento idôneo a justificar a imposição de regime prisional mais severo como também configura óbice à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos”.
    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente